Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVANTE(S)
BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADO(S)
VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não obstante alegue o banco agravante que os materiais cirúrgicos solicitados pela agravada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1035617-20.2020.8.11.0002, como o “fornecimento de prótese para o pé/tornozelo”, não encontrarem guarida no contrato firmado entre as partes e na Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, certo é que ao instruir o recurso não trouxe a cópia do aludido contrato, o que macula a alegada relevância da fundamentação, eis que tal documento é de suma relevância para apreciação do pleito liminar.
Logo, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora